Tribunal: TJDFT
Processo: 0007919-50.2009.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a materialidade e autoria delitiva, aptas a embasar, portanto, o decreto condenatório pelo crime de falsificação de documento público (art. 297, do CP) e uso de documento falso (art. 304, do CP).
2. Na primeira fase da individualização da pena, no que tange à culpabilidade, o referido vetor impõe que se avalie a intensidade da reprovabilidade da conduta do agente, de modo que, ultrapassados os limites inerentes ao tipo penal para a prática do crime, faz-se necessária sua valoração desfavorável. 2.1 Na hipótese, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delito anterior, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da maior reprovabilidade da conduta e do menosprezo do agente às decisões judiciais. Precedentes.
3. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). Isso significa que não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/7 ou 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
4. Recurso conhecido e desprovido.